Tribunal: TJDFT
Processo: 0750424-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REQUERIDO POR MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça requerida por menor de 12 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista e outras comorbidades, sob fundamento de ausência de comprovação da insuficiência financeira da representante legal.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça ao menor depende da demonstração da hipossuficiência dos seus representantes legais ou se deve prevalecer a presunção de vulnerabilidade da parte autora, nos termos do CPC.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça ao menor independe da comprovação da condição financeira dos pais ou representantes legais, pois a hipossuficiência do menor é presumida.
4. A declaração de hipossuficiência firmada em nome do menor goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo à parte contrária a demonstração de eventual ausência dos requisitos legais.
5. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam que a situação de vulnerabilidade do menor impúbere autoriza o deferimento da gratuidade de justiça com base na presunção de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para conceder-lhe a gratuidade de justiça.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.839.433/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025; TJDFT, Acórdão 2036903, 0706520-72.2024.8.07.0017, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 09.09.2025.